Tribunal: STF
Processo: AC 4020
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUJEITO ATIVO DO ICMS-IMPORTAÇÃO. ESTABELECIMENTO OU DOMICÍLIO DO BEM. 



    1. Em juízo preambular, verifica-se que a hipótese dos autos da ação principal guarda similitude com recurso-paradigma da sistemática da repercussão geral. Logo, há plausibilidade jurídica nas alegações da parte Autora da ação cautelar.



    2. Constata-se excepcionalidade no presente feito com aptidão para propiciar o deferimento da medida acauteladora pleiteada. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.